Tribunal: TJSP
Processo: 2279074-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Relação contratual entre as partes, na espécie em que se discute o inadimplemento de distrato de contrato de compra e venda de unidade autônoma, está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor - Para a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor, adotada pelo art. 28, § 5o, do CDC, basta a prova de

Ementa:
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Relação contratual entre as partes, na espécie em que se discute o inadimplemento de distrato de contrato de compra e venda de unidade autônoma, está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor - Para a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor, adotada pelo art. 28, § 5o, do CDC, basta a prova de que a pessoa jurídica tornou-se um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à consumidora credora, que é satisfeita pela demonstração da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações decorrentes de relação de consumo, sujeitas à incidência do CDC, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, bem como de prova quanto à existência de conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores - Os atos executivos podem ser dirigidos diretamente contra o patrimônio do responsável incluído no polo passivo da execução, pelo acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica do devedor, pela decisão prevista no art. 136, do CPC, a teor do art. 790, VII, do mesmo Código, porque como ele não tem direito ao benefício de ordem, estabelecido pelo art. 795, do CPC, não há obrigatoriedade de excutir primeiro os bens do devedor inicial, que teve sua personalidade desconsiderada, até mesmo porque a inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição sequer para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, tudo conforme orientação adotada pelo Eg. STJ sobre a matéria – Na espécie: (a) restou provado que a pessoa jurídica devedora (Esser Alaska Empreendimentos Imobiliários Ltda) tornou-se um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados por ela aos consumidores credores, promitentes compradores de unidade autônoma em condomínio, porque demonstrada que a busca de bens penhoráveis da devedora restou infrutífera, sendo certo que o crédito é buscado desde outubro de 2017, data em que ajuizada a ação, sem que mesma indicasse bens passíveis de penhora que satisfizessem a sua obrigação por danos decorrentes de relação de consumo causados à parte credora consumidora, como estabelecido pelo art. 28, § 5o, do CDC, que adotou a teoria menor da desconsideração, (b) sendo, de rigor, o reconhecimento de que estão preenchidos os requisitos objetivos necessários para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, para que a ação de execução possa atingir os sócios agravantes Esser Holding Ltda e General Empreendimentos Imobiliários Ltda - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279074-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESSER
HOLDING
LTDA
e
GENERAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados DANIEL AUGUSTO MAGALHÃES
BORGES DA SILVA e ANDREA VALÉRIA MORALES FELIS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35203
Agravo de Instrumento no 2279074-27.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 43a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravantes: Esser Holding Ltda e Outro
Agravados: Daniel Augusto Magalhães Borges da Silva e Outro
EXECUÇÃO
Desconsideração da personalidade
jurídica Relação contratual entre as partes, na espécie
em que se discute o inadimplemento de distrato de
contrato de compra e venda de unidade autônoma, está
subordinada ao Código de Defesa do Consumidor - Para
a incidência da desconsideração da personalidade
jurídica, com base na teoria menor, adotada pelo art. 28,
§ 5o, do CDC, basta a prova de que a pessoa jurídica
tornou-se um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados à consumidora credora, que é satisfeita pela
demonstração da insolvência da pessoa jurídica para o
pagamento de suas obrigações decorrentes de relação de
consumo,
sujeitas
à
incidência
do
CDC,
independentemente da existência de desvio de finalidade
ou de confusão patrimonial, bem como de prova quanto à
existência de conduta culposa ou dolosa por parte dos
sócios e/ou administradores - Os atos executivos podem
ser dirigidos diretamente contra o patrimônio do
responsável incluído no polo passivo da execução, pelo
acolhimento da desconsideração da personalidade
jurídica do devedor, pela decisão prevista no art. 136, do
CPC, a teor do art. 790, VII, do mesmo Código, porque
como ele não tem direito ao benefício de ordem,
estabelecido
pelo
art.
795,
do
CPC,
não
há
obrigatoriedade de excutir primeiro os bens do devedor
inicial, que teve sua personalidade desconsiderada, até
mesmo porque a inexistência ou não localização de bens
da pessoa jurídica não é condição sequer para a
instauração
do
procedimento
que
objetiva
a
desconsideração, tudo conforme orientação adotada pelo
Eg. STJ sobre a matéria Na espécie: (a) restou provado
que
a
pessoa
jurídica
devedora
(Esser
Alaska
Empreendimentos Imobiliários Ltda) tornou-se um
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados por ela
aos consumidores credores, promitentes compradores de
unidade autônoma em condomínio, porque demonstrada
que a busca de bens penhoráveis da devedora restou
infrutífera, sendo certo que o crédito é buscado desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outubro de 2017, data em que ajuizada a ação, sem que
mesma indicasse bens passíveis de penhora que
satisfizessem a sua obrigação por danos decorrentes de
relação
de
consumo
causados
à
parte
credora
consumidora, como estabelecido pelo art. 28, § 5o, do
CDC, que adotou a teoria menor da desconsideração, (b)
sendo, de rigor, o reconhecimento de que estão
preenchidos os requisitos objetivos necessários para o
deferimento
do
pedido
de
desconsideração
da
personalidade jurídica da devedora, para que a ação de
execução possa atingir os sócios agravantes Esser
Holding Ltda e General Empreendimentos Imobiliários
Ltda - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 104/115 dos autos de origem, que acolheu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou
a inclusão dos agravantes no polo passivo da ação de execução promovida pelos
agravados.
Os
agravantes
sustentam
que:
(a)
“(...)
a
responsabilidade de empresas do mesmo grupo econômico, controladas,
consorciadas ou coligadas é subsidiária”; (b) “(...) o MM. Juízo de primeira
instância, pela simples observação de que as empresas teriam sócios em comum e
estariam inseridas no mesmo ramo de atividade - incorporação e construção civil -
haveria necessidade de inclusão destas no polo passivo, o que, com todo o
respeito, não encontra espeque na legislação correlata, tampouco em nenhuma das
opções elencadas pelo legislador”; (c) “(...) não houve qualquer demonstração
dessa suposta má administração. Não houve prova de má-fé. Não houve prova de
imperícia. Não houve prova de imprudência dos administradores. Nada”; (d) “(...)
não houve situação de insolvência ou qualquer ato do gênero, ocasionados por má
administração, como manda o caput do artigo 28 do Código de Defesa do
Consumidor” e (e) “(...) pelo simples fato de o consumidor alegar que enfrentaria
obstáculos à satisfação de seu crédito, seria a empresa desconsiderada e o
patrimônio dos sócios atacado. Referido cenário, como visto acima, não merece
prevalecer, sob pena de se condenar por completo o sistema jurídico e econômico,
vez que a ficção jurídica social nada mais seria do que uma quimera sem efeitos
práticos quaisquer. Do contrário, o sócio sempre estaria à mercê do consumidor”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensivo (fls. 18).
Os agravados ofereceram resposta (fls. 21/26),
insistindo que: (a) “(...) foram esgotados os meios para localização de patrimônio
penhorável da devedora principal, tendo sido realizadas buscas via Bacenjud,
Renajud, Arisp, Cnib, Censec, e etc, todas infrutíferas, bem como, os agravantes
não indicaram um único bem da própria Esser Alasca (devedora principal) que
pudesse responder pela dívida, o que comprova que está sendo criado obstáculo
para a quitação do agravado” e (b) “(...) a exigência de “ingerência” ou de “má
administração” só é ocorre nas hipóteses de falência, estado de insolvência,
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, conforme a parte final do referido
art. 28 do CDC, o que não é o caso”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pelos
agravados contra Esser Alaska Empreendimentos Imobiliários Ltda, lastreada em
“Termo de Rescisão e Distrato à Promessa de Venda e Compra de Imóvel em
Construção e Outras Avenças”, objetivando o recebimento do valor de
R$52.330,55, para outubro de 2017.
Após a realização de diligências infrutíferas na
localização de bens passíveis de penhora, os agravados requereram a
desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, o que foi
deferido pela r. decisão agravada, proferida, no que interessa ao presente recurso,
nos seguintes termos:
"(...) Foi o que sucedeu no caso concreto.
No processo de execução, os exequentes, na qualidade de consumidores,
não obtiveram sucesso na satisfação completa do direito material
corporificado no título executivo.
Nessa quadra, a tutela material de seu direito há de ser efetivada por
meio do mecanismo jurídico inserto no artigo 28, § 5o, do CDC, cuja
aplicação tem caráter objetivo, pois prescinde do elemento fraude.
E em tempos de racionalização da prestação jurisdicional pela adoção
do sistema de precedentes obrigatórios (NCPC, artigos 926 e 927), não
há fundamento jurídico hábil a afastar a aplicação do entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à desconsideração da
personalidade jurídica diante da existência de simples dificuldade de
satisfação do direito material pelo consumidor.
Por fim, o extrato emitido pela JUCESP às páginas 8/9 revela que a
executada é composta tão somente por ESSER HOLDING LTDA
(participação de R$ 8.000,00) e GENERAL EMPREENDIMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMOBILIÁRIOS LTDA (participação de R$ 2.000,00), sendo os
demais tão somente sócios e representantes destas duas sociedades.
Diante disso, somente as sócias da executada devem ser incluídas no
polo passivo da demanda executiva.
Em face do exposto, acolho em parte o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica para em definitivo incluir ESSER HOLDING
LTDA
(participação
de
R$8.000,00)
e
GENERAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (participação de R$
2.000,00) no polo passivo da demanda.
Prossiga-se nos autos do processo de execução, com a intimação dos
novos executados para que realizem o adimplemento na forma do artigo
829do CPC.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal das agravantes é de reforma
da r. decisão agravada para que seja “julgado improcedente o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. A relação contratual entre as partes, na espécie
em que se discute o inadimplemento de distrato de contrato de compra e venda de
unidade autônoma, está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: (a) “CIVIL,
PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E RECONHECIMENTO DE INEFICÁCIA DA HIPOTECA.
CONSUMIDORES ADQUIRENTES DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS DA
ENCOL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
ENTRE
A
INCORPORADORA
E
OS
ADQUIRENTES
DE
UNIDADES
IMOBILIÁRIAS.
INEFICÁCIA
DA
HIPOTECA DADA AO AGENTE FINANCEIRO PELO INCORPORADOR.
ADQUIRENTES DE BOA-FÉ DOS EMPREENDIMENTOS. SÚMULA No
308 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA
PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. 2. A jurisprudência dominante desta eg. Corte Superior já proclamou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública para a
defesa de direitos individuais homogêneos disponíveis, quando constatada a
relevância social objetiva do bem jurídico tutelado, bem como para ajuizar
ação civil pública em que se postula a nulidade de cláusula contratual que
autoriza a constituição de hipoteca por dívida de terceiro (ENCOL), mesmo após
a conclusão da obra ou a integralização do preço pelo promitente comprador
(REsp no 334.929/DF). Precedentes. 3. O Código de Defesa do Consumidor
atinge os contratos de promessa de compra e venda nos quais a
incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante
financiamento. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STJ.
Precedentes. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 4. A hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa
de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula no
308 do STJ). 5. O Juízo universal é o competente para julgar as causas que
envolvam interesses e bens da empresa falida, em detrimento do Juizo da situação
do imóvel. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (3aT, AgRg no REsp
1261198/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17/08/2017, DJe 01/09/2017, o destaque
não consta do original) e (b) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO
INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. 1. LUCROS CESSANTES.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. INEXISTÊNCIA
DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CONCLUSÃO FIRMADA COM
BASE NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. 3. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA E
PRAZO FINAL DA MORA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO. REVISÃO.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento
desta Corte, o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de lucros
cessantes, ante a impossibilidade de fruição do bem durante o tempo da mora. 2.
Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior e tendo concluído o
Tribunal de origem pela mora contratual da promitente vendedora, com base no
exame do contexto fático-probatório dos autos, rever tal premissa atrai a
incidência das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte. 3. Reconhecida, da mesma forma,
pela Corte local a abusividade da cláusula de tolerância, tendo como base o
fato de que a relação existente entre a promitente vendedora e o promitente
comprador se qualifica como de consumo, com a aplicação das regras do
Código de Defesa do Consumidor, e que o termo final da mora se daria com a
efetiva entrega das chaves ao compromissário comprador, impossível o
acolhimento da alegação no sentido da validade da referida cláusula, ou mesmo
do argumento de que o final da obrigação se daria com o habite-se sem incorrer
nos já citados óbices. 4. Agravo interno improvido” (3aT, AgInt no REsp 1661238
/ SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2017, DJe 02/08/2017, o destaque
não consta do original).
3.2. Para a incidência da desconsideração da
personalidade jurídica, com base na teoria menor, adotada pelo art. 28, § 5o, do
CDC, basta a prova de que a pessoa jurídica tornou-se um obstáculo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento de prejuízos causados à consumidora credora, que é satisfeita pela
demonstração da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas
obrigações decorrentes de relação de consumo, sujeitas à incidência do CDC,
independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial, bem como de prova quanto à existência de conduta culposa ou dolosa
por parte dos sócios e/ou administradores.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto (...)
contra acórdão (...) nos termos da ementa abaixo transcrita (e-fl. 141):
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS
ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA EMPRESA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS. DESVIO
DE
FINALIDADE
OU
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Não restando configurados os
requisitos ensejadores da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica, quais sejam, o desvio de finalidade ou o abuso de direito, deve ser
afastada a sua aplicação, sendo que o encerramento das atividades e a falta de bens
para satisfazer as obrigações não são causas determinantes para a desconsideração,
se não restar comprovados os seus requisitos. Nas razões de e-fls. 148-166, a
recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, violação do art. 28, § 5o, do
Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, em essência, que, em se tratando de
cumprimento de sentença de valores oriundos de indenização havida de relação de
consumo, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada com base
na teoria menor, segundo a qual se entende desnecessária a comprovação de
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando, tão somente, a
caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da
insolvência da sociedade empresária. Com contrarrazões às fls. 228-242, o recurso
foi admitido na origem, ascendendo os autos a esta Corte. É o relatório. Decido.
1. Merece acolhimento a presente irresignação. A desconsideração da
personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em
situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo, podendo o
credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a
sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores. Tal
providência se justifica somente em situações excepcionais, quando verificado o
abuso da personificação jurídica, consubstanciado em excesso de mandato, desvio
de finalidade da empresa e confusão patrimonial entre a sociedade ou os sócios.
No caso dos autos, as instâncias ordinárias afastaram a possibilidade de
desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, tendo em vista os
seguintes fundamentos (e-fls. 143-144): 2. No que diz respeito ao
requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da requerida,
não obstante a atual legislação, mais especificadamente o Código de Defesa
do Consumidor no seu art. 28 e o Código Civil no art. 50, autorizem-na,
ambos impõem condições objetivas que precisam efetivamente ocorrer para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se possa autorizar tal desconsideração; isso porque a regra tradicional em
nosso Direito é que a Pessoa Jurídica tem personalizada divorciada da de seus
sócios, respondendo esses apenas nos casos previstos na lei. (...). Assim o
permissivo legal só autoriza tal desconsideração por motivos de fraude, abuso de
direito, excesso de poder, ato ilícito ou violação aos estatutos, tudo quando houver
prejuízo ao consumidor. Trata-se de exceção à regra da lei. (...). Logo, observa-se
que não basta a mera demonstração da insolvência no cumprimento da obrigação,
é necessário a demonstração por provas inequívocas da prática de ato irregular e
obstativo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Do caso exposto, não existe tal
prova nos autos, a não ser o não cumprimento da condenação, o que por si só não
configura o abuso ou o excesso de poder, ou ainda a infração da lei ou o ato ilícito
que se exige para a decretação da desconsideração. Portanto, não se desincumbiu o
autor do ônus de apresentar ao menos indícios dos requisitos enumerados pelo art.
28 da Lei 8.078/90. (f. 96-98 TJ/MS). O recurso interposto não merece
provimento. É regra geral em nosso ordenamento jurídico que os bens particulares
dos sócios não respondem pelas dívidas das sociedades, porquanto as pessoas
jurídicas têm existência distinta da de seus membros. Por sua vez, o Novo Código
Civil trouxe previsão expressa acerca da desconsideração da pessoa jurídica,
conforme se depreende dos artigos 50 e 1.080, cuja transcrição segue abaixo: Art.
50: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizados pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Art. 1.080: As
deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade
dos que expressamente as aprovaram. Assim, para que seja possível a utilização
do instituto da “disregard of legal entity” (desconsideração da personalidade
jurídica), é imprescindível que fique configurado o desvio de finalidade ou a
confusão patrimonial, autorizando o julgador a não considerar os efeitos da
personificação, para que os bens particulares dos sócios sejam atingidos. No caso
dos autos, pretende a agravante a desconsideração da pessoa jurídica. Ocorre
que, não existem nos autos, provas de modo a configurar o abuso de direito
ou desvio de finalidade, por parte da empresa executada, para caracterizar a
sua intenção de lesar terceiros. Ressalte-se que, também não restou
demonstrada a prática de ato fraudulento ou o exercício abusivo de direito
por parte da empresa agravada, a demonstrar o seu intuito em impedir o
ressarcimento pretendido pela agravante, de modo a configurar a utilização
fraudulenta de sua autonomia patrimonial, sendo que a falta de bens para
satisfazer as respectivas obrigações, não é a única causa determinante para a
aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Referido
entendimento, entretanto, não se mostra afinado com a moderna orientação
firmada nesta Corte. É certo que, no contexto de uma relação de consumo,
em atenção ao disposto no artigo 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais
da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, por meio da
disregard doctrine, a partir da caracterização da configuração de prejuízo de
difícil e incerta reparação em decorrência da insolvência da sociedade. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espécie, a recorrente alega que litiga desde o ano de 2004 e após obter a
procedência do seu pedido indenizatório, não pode ser ressarcida dos danos
causados pela recorrido tendo em vista que esta não mais atua no mercado
comercial, bem como não possui mais sede ou bens naquela cidade (Campo
Grande/MS), afirmando ainda que, além da personalidade jurídica da
agravada criar obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos causados ao
recorrente, a citada sociedade empresária encontra-se em inatividade. Desse
modo, possível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré,
com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, com
base na teoria menor, segundo a qual, a mera prova de insolvência da pessoa
jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da
existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente
para se "levantar o véu" da personalidade jurídica da sociedade empresária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT
E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA
EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus
sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das
consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da
má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com
fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo,
em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa
jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da
disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação
dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4.
Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp 279.273/SP, Rel. Min.
ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, DJ de 29.3.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO
(REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
DJe
12/9/2011).
RESPONSABILIDADE
CIVIL
E
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. SHOPPING CENTER DE OSASCO-
SP. EXPLOSÃO. CONSUMIDORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MAIOR E TEORIA MENOR. LIMITE DE
RESPONSABILIZAÇÃO
DOS
SÓCIOS.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. REQUISITOS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE
PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. ART. 28, § 5o. -
Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e
incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão
Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais
homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. - A teoria maior da
desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o
cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de
insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da
desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da
desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso
ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no
Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica
para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o
risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado
pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou
administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa
proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar
conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da
pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações
de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC,
porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração
dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de
causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos
(Resp 279.273, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, 29.3.2004). Esclareça-se, por necessário, não incidir,
na espécie, o óbice contido no enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto o tema
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória. Ademais, esta Corte firmou o entendimento de que "É possível,
em recurso especial, a valoração jurídica das provas constantes do acórdão
recorrido para a correta aplicação do direito ao caso" (AgRg no REsp
1.030.678/SP, Rel. Desembargadora convocada do TJ/MG JANE SILVA, Sexta
Turma, DJe de 17.11.2008), precedente que se aplica perfeitamente à hipótese dos
autos, em que este Relator, ao dar provimento ao apelo nobre, está apenas
conferindo valoração jurídica aos fatos já delineados pelo aresto local. 2. Desse
modo, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação firmada
nessa Corte, incide, na espécie, o óbice contido na Súmula 83 desta Casa. 3. Do
exposto, dou provimento ao recurso especial, com amparo no artigo 557, 1o-
A, do Código de Processo Civil, e determino a desconsideração da
personalidade jurídica da recorrida, para que o cumprimento de sentença
possa atingir os sócios e as empresas coligadas porventura existentes.” (REsp
1106072/MS, rel. Min. Marco Buzzi, data da publicação: 30/11/2012, o destaque
não consta do original); e (b) “AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL - NÃO-OCORRÊNCIA - DECISÃO SINGULAR QUE, A
DESPEITO
DE
ADOTAR
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA,
EFETIVAMENTE APRECIA TODOS OS PONTOS CONTROVERTIDOS
- INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PASSÍVEIS DE PENHORA - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ - CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
COMANDO NORMATIVO HÁBIL A INFIRMAR AS PREMISSAS DO V.
ACÓRDÃO RECORRIDO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF,
APLICÁVEL
POR
ANALOGIA
-
HIPOSSUFICIÊNCIA
CARACTERIZADA - ARTIGO 28, § 5o, DO CDC - APLICAÇÃO DA
TEORIA MENOR - PRECEDENTE - RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO
(...) É o relatório. A irresignação não merece prosperar. Com efeito. (...) Por fim,
remanesce apreciar o argumento no sentido de que o artigo 28, § 5o, do CDC
pressupõe a comprovação de abuso da personalidade jurídica da sociedade
empresária. Pois bem, ao contrário do que afirma o recorrente, nas relações
de consumo, para que seja deferida a desconsideração da personalidade
jurídica basta a prova da insolvência da pessoa jurídica para pagamento de
suas obrigações. Efetivamente, a providência condita no § 5o do artigo 28
prescinde da presença dos requisitos contidos no caput do mesmo dispositivo
(abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social, falência, estado de insolvência,
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má
administração). Trata-se, portanto, da aplicação da teoria menor da
desconsideração amparada pelo já mencionado artigo 28, § 5o, do CDC.
Sobre a questão, assim já se decidiu: "Responsabilidade civil e Direito do
consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão.
Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa.
Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de
responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos.
Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5o.
- Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e
incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão
Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais
homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. - A teoria maior da
desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada
com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o
cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de
insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da
desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da
desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso
ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no
Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica
para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o
risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado
pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou
administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar
conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da
pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações
de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC,
porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração
dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de
causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos (REsp
279273/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi,
DJU de 29.03.2004, p. 230). Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho do voto
da eminente Ministra Nancy Andrighi: "A teoria da desconsideração da pessoa
jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas
categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração. A teoria maior não
pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente
para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de
insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade, ou a demonstração de
confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior)
subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato
intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade
jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria
(maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela
inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da
pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas
jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva,
constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do
CC/02. A teoria menor da desconsideração, por sua vez, parte de premissas
distintas da teoria maior: para a incidência da desconsideração com base na
teoria menor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o
pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial
normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que
contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta,
ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que
não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por
parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento
jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada
excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei no. 9605/98, art.
4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, § 5o). O referido dispositivo do
CDC, quanto à sua aplicação, como bem ressaltado pelo i. Min. Relator,
sugere uma 'circunstância objetiva'. Da exegese do § 5o deflui,
expressamente, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica
pela mera prova da insolvência da pessoa jurídica, fato este suficiente a
causar 'obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores'.
É certo que a doutrina pátria se divide dentre aqueles que aplaudem a inovação e
aqueloutros que entendem que as razões do veto do § 1o do art. 28 do CDC
deveriam ser destinadas ao § 5o, esse sim, sob a ótica de parte representativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vozes autorizadas, sem razão de ser porque a desconsideração da pessoa jurídica
está associada ao ilícito, ao desvirtuamento e abuso da forma social. Existem
argumentos também no sentido de que a topografia do § 5o do art. 28 significaria a
dependência do seu preceito ao reconhecimento de 'abuso de direito, excesso de
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato
social”, e à novel disposição de 'má administração' causadora de'falência, estado
de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica'. Sem embargo das
argutas preleções, fato é que o § 5o do art. 28 do CDC não guarda relação de
dependência com o “caput” do seu artigo, o que, por si só, não gera
incompatibilidade legal, constitucional ou com os postulados da ordem jurídica.
Não são válidos os argumentos de que as razões de veto deveriam ser dirigidas ao
§ 5o e de que não se conceberia sua existência autônoma dissociada do preceito
veiculado no “caput” do art. 28 da Lei n. 8.078/90. Essa linha de raciocínio é
meramente acadêmica, e a lei, uma vez sancionada, ganha vigência e eficácia a
partir de sua publicação, transcorrida a “vacatio legis”. A lei, aplicada com
prudência, encontrará seus próprios limites por meio da atividade interpretativa
dos Tribunais, não sendo aconselhável que se ceife a iniciativa legislativa de
plano, iniciativa essa que conferiu novos contornos ao instituto da
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Devem sim, ao invés de se
limitar o debate a conjeturas de topografia do parágrafo 5o e pretensas razões de
veto, o artigo 28 e seus parágrafos da Lei n. 8.078/90 ser interpretados
sistematicamente, a par da legislação vigente. A tese, ora acolhida, de que a teoria
menor da desconsideração aplica-se às relações de consumo, está calcada, como
dito, na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, isto é, afasta-se, aqui, a
exegese que subordina a incidência do § 5o à demonstração dos requisitos
previstos no caput do art. 28 do CDC. E isto porque o caput do art. 28 do CDC
acolhe a teoria maior subjetiva da desconsideração, enquanto que o § 5o do
referido dispositivo acolhe a teoria menor da desconsideração, em especial se
considerado for a expressão "Também poderá ser desconsiderada" , o que
representa, de forma inegável, a adoção de pressupostos autônomos à incidência
da desconsideração. Ao acolher a teoria menor, dúvida não há em se
considerar que o § 5o do art. 28 da Lei n. 8.078/90 ampara um novo capítulo
no instituto do levantamento do véu da pessoa jurídica, o qual se coaduna
com o princípio geral da Ordem Econômica, como positivado pela CF/88, que
prevê a defesa do consumidor (CF, art. 170, inc. V)". Bem de ver, na espécie,
que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar a questão
da desconsideração da personalidade jurídica sob a perspectiva da teoria
menor, não diverge da orientação deste Tribunal Superior.Nega-se, portanto,
provimento ao recurso.” (Ag 1277176/RJ, rel. Massami Uyeda, data da
publicação: 06/10/2010, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação de Sergio Cavalieri
Filho: “A teoria menor é aquela que se refere à desconsideração em toda e
qualquer hipótese de execução do patrimônio do sócio por obrigação social.
Como se vê, a sua incidência parte de premissa distinta da teoria maior:
bastará a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigações independentemente da existência de desvio de finalidade ou de
confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial, normal às
atividades econômicas, não pode ser suportado pelo terceiro que contratou
com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e /ou administradores desta, ainda
que estes demonstrem conduta proba, isto é, mesmo que não exista qualquer
prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios ou
administradores da pessoa jurídica. A teoria menor da desconsideração foi
adotada no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Esse
entendimento prevaleceu, por maioria, no Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do rumoroso caso da explosão do Shopping Center de Osasco
(REsp 279273-SP, 3a Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. para o Acórdão Min.
Nancy Andrighi).” (“Programa de Direito do Consumidor”, 2a ed., Atlas, 2010,
SP, p. 337/338, item 187, o negrito sublinhado não consta do original).
3.3. Os atos executivos podem ser dirigidos
diretamente contra o patrimônio do responsável incluído no polo passivo da
execução, pelo acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica do
devedor, pela decisão prevista no art. 136, do CPC, a teor do art. 790, VII, do
mesmo Código, porque como ele não tem direito ao benefício de ordem,
estabelecido pelo art. 795, do CPC, não há obrigatoriedade de excutir primeiro os
bens do devedor inicial, que teve sua personalidade desconsiderada, até mesmo
porque a inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição
sequer para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, tudo
conforme orientação adotada pelo Eg. STJ sobre a matéria.
Nesse
sentido,
quanto
à
inexistência
de
obrigatoriedade de excutir primeiro os bens do devedor inicial, que teve sua
personalidade desconsiderada, para caso análogo, mas com inteira aplicação à
espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “DECISÃO CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO NCPC. BENEFÍCIO DE ORDEM EM FAVOR DOS SÓCIOS.
IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO DE INSTITUTOS. PRECEDENTE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. Segundo se pode aferir pela leitura da minuta de agravo de
instrumento do qual se origina o presente recurso, a COMPANHIA
ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG) promoveu ação executória contra
a MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. (MENDES JÚNIOR), cuja
personalidade jurídica foi desconsiderada para incluir no polo passivo da demanda
diversas pessoas físicas e jurídicas. O recurso de agravo questionou a decisão que
acolheu a recusa da CEMIG quanto a bens da MENDES JÚNIOR e determinou a
penhora de bens indicados das empresas desconsideradas. Inconformados,
agravaram alguns dos desconsiderados: EDIFICADORA S.A, MENDESJÚNIOR
PARTICIPAÇÕES S.A. - MENDESPAR, MVM PARTICIPAÇÕES LTDA., TAJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARTICIPAÇÕES LTDA., PENÍNSULA PARTICIPAÇÕES LTDA., VECTRA
PARTICIPAÇÕES LTDA., JMJ PARTICIPAÇÕES LTDA., VASLUI MG
PARTICIPAÇÕES LTDA., ASTOR PARTICIPAÇÕES LTDA., SANBEA
PARTICIPAÇÕES LTDA., JÉSUS MURILLO VALLE MENDES, ÂNGELO
ALVES MENDES, SÉRGIO CUNHA MENDES (EDIFICADORA e outros). O
recurso não foi provido, em acórdão que recebeu a seguinte ementa: EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JUDICIAL

INOCORRÊNCIA - RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELO EXECUTADO
- INDICAÇÃO DE BENS PARA PENHORA PELO EXEQUENTE -
POSSIBILIDADE. - A gradação prevista no artigo 655 do CPC/73, aplicável à
espécie, não deve ser vista como critério de extrema rigidez, podendo ser mitigada
a partir da análise do caso concreto e das disposições patrimoniais do devedor, que
respondem para o cumprimento de suas obrigações, conforme disposto no artigo
591 do Código de Processo Civil de 1973. - Entretanto, a finalidade primeva de
uma execução forçada é justamente a satisfação concreta e também forçada de um
direito de crédito, já devidamente reconhecido através de regular processo de
conhecimento. - Não se pode reconhecer primazia ao princípio do menor sacrifício
ao executado, previsto no artigo 620 do CPC, em detrimento dos princípios da
efetividade da execução forçada e do desfecho único. - Tratando-se a execução de
procedimento que visa ao exclusivo interesse do credor, a penhora deve recair em
bens que lhe assegure a garantia e liquidez necessária ao seu crédito. - Havendo
inobservância da ordem legal de nomeação de bens à penhora e, ainda, constatada
a insuficiência e iliquidez do bem indicado pelo devedor, discordando o credor de
sua indicação, devolve-se a ele o direito à nomeação, sendo válida a penhora dos
valores exeqüendos em conta corrente (e-STJ, fl. 2.490). Os embargos de
declaração que a EDIFICADORA e outros opuseram foram rejeitados (e-STJ, fls.
2.516/2.542 e 2.543/2.556). No recurso especial que interpuseram com base no
art. 105, III, a e c, da CF, a EDIFICADORA e outros alegaram, além de dissenso
jurisprudencial, ofensa aos seguintes dispositivos de lei: (1) art. 1.022, I, do
NCPC, na medida em que houve negativa de prestação jurisdicional, porque não
foram sanadas a contradição e a obscuridade apontadas nos embargos de
declaração, relacionadas ao benefício de ordem; (2) arts. 591, 596, 620, 655, 655-
A e 656, IV, do CPC/73, considerando que a norma institui o benefício de ordem,
isto é, o direito de os sócios demandados por dívidas da sociedade exigirem que
primeiro sejam executados os bens da sociedade. O recurso foi contrariado e
submetido ao juízo de admissibilidade, que foi negativo (e-STJ, fls. 2.623/2.657 e
2.658/2.661). No agravo em recurso especial que interpuseram, a EDIFICADORA
e outros insistiram na negativa de prestação jurisdicional, defenderam não ser
aplicável, ao caso, o entendimento da Súmula no 7 do STJ, e reiteraram a
existência de dissídio jurisprudencial. O recurso foi contrariado e veio a esta
Corte. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. De plano, vale
pontuar a aplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto, ante os
termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. O agravo em
recurso especial foi corretamente manejado, razão pela qual deve-se passar para a
análise do apelo nobre. Duas são as alegações do recurso especial. (1) A
EDIFICADORA e outros defenderam violação do art. 1.022, I, do NCPC, na
medida em que teria havido negativa de prestação jurisdicional, porque não foram
sanadas a contradição e a obscuridade apontadas nos embargos de declaração,
relacionadas ao benefício de ordem. A tese não prospera, na medida em que o
acórdão prolatado pelo Tribunal de origem não incidiu em nenhum dos vícios que
ensejaria o acolhimento dos embargos de declaração. Depois de reiterar diversas
vezes que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso ao
executado, mas com vistas à satisfação do credor, a Corte considerou que
superada a questão relacionada à desconsideração da personalidade jurídica, é
cabível que a penhora atinja os bens de todas as executadas, não havendo
obrigatoriedade de exaurir primeiramente o patrimônio da executada inicial (a
MENDES JÚNIOR). A menção feita ao art. 655 do CPC/73 é mera observação no
sentido de que a gradação nele prevista deverá ser respeitada, mas é claro o
acórdão ao afirmar que o patrimônio de qualquer das empresas ou pessoas físicas
pode ser atingido. Dessarte, a alegação de violação ao art. 1.022 do NCPC não
prospera. (2) A EDIFICADORA e outros apontaram ofensa aos seguintes
dispositivos: arts. 591, 596, 620, 655, 655-A e 656, IV, do CPC/73,
considerando que a norma institui o benefício de ordem, isto é, o direito de os
sócios demandados por dívidas da sociedade exigirem que primeiro sejam
executados os bens da sociedade. A tese é infrutífera, pois não se trata, aqui,
de sócios demandados por dívidas da sociedade, hipótese a que se referem os
artigos mencionados, mas sim de desconsideração da personalidade jurídica.
O benefício de ordem se aplica a situações normais em que o sócio é
responsabilizado pelos atos da empresa, e não a hipóteses como a dos autos,
em que houve a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido,
confira-se: DIREITO CIVIL E COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
SEMELHANÇA
COM
AS
AÇÕES
REVOCATÓRIA FALENCIAL E PAULIANA. INEXISTÊNCIA. PRAZO
DECADENCIAL. AUSÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO SE
EXTINGUE PELO NÃO-USO. DEFERIMENTO DA MEDIDA NOS AUTOS
DA FALÊNCIA. POSSIBILIDADE. A ÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO
SOCIETÁRIA. INSTITUTO DIVERSO. EXTENSÃO DA DISREGARD A EX-
SÓCIOS. VIABILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não se
assemelha à ação revocatória falencial ou à ação pauliana, seja em suas causas
justificadoras, seja em suas consequências. A primeira (revocatória) visa ao
reconhecimento de ineficácia de determinado negócio jurídico tido como suspeito,
e a segunda (pauliana) à invalidação de ato praticado em fraude a credores,
servindo ambos os instrumentos como espécies de interditos restitutórios, no
desiderato de devolver à massa, falida ou insolvente, os bens necessários ao
adimplemento dos credores, agora em igualdade de condições (arts. 129 e 130 da
Lei n.o 11.101/05 e art. 165 do Código Civil de 2002). 2. A desconsideração da
personalidade jurídica, a sua vez, é técnica consistente não na ineficácia ou
invalidade de negócios jurídicos celebrados pela empresa, mas na ineficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativa da própria pessoa jurídica - rectius, ineficácia do contrato ou estatuto
social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da
autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade. 3. Com efeito,
descabe, por ampliação ou analogia, sem qualquer previsão legal, trazer para a
desconsideração da personalidade jurídica os prazos decadenciais para o
ajuizamento das ações revocatória falencial e pauliana. 4. Relativamente aos
direitos potestativos para cujo exercício a lei não vislumbrou necessidade de prazo
especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo
a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão
legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos
os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer momento. 5. A superação
da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um
processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos da
falência, nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ. 6. Não há como
confundir a ação de responsabilidade dos sócios e administradores da sociedade
falida (art. 6o do Decreto-lei n.o 7.661/45 e art. 82 da Lei n.o 11.101/05) com a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Na primeira, não há um
sujeito oculto, ao contrário, é plenamente identificável e evidente, e sua ação
infringe seus próprios deveres de sócio/administrador, ao passo que na segunda,
supera-se a personalidade jurídica sob cujo manto se escondia a pessoa oculta,
exatamente para evidenciá-la como verdadeira beneficiária dos atos fraudulentos.
Ou seja, a ação de responsabilização societária, em regra, é medida que visa ao
ressarcimento da sociedade por atos próprios dos sócios/administradores, ao passo
que a desconsideração visa ao ressarcimento de credores por atos da sociedade,
em benefício da pessoa oculta. 7. Em sede de processo falimentar, não há como a
desconsideração da personalidade jurídica atingir somente as obrigações
contraídas pela sociedade antes da saída dos sócios. Reconhecendo o acórdão
recorrido que os atos fraudulentos, praticados quando os recorrentes ainda faziam
parte da sociedade, foram causadores do estado de insolvência e esvaziamento
patrimonial por que passa a falida, a superação da pessoa jurídica tem o condão de
estender aos sócios a responsabilidade pelos créditos habilitados, de forma a solvê-
los de acordo com os princípios próprios do direito falimentar, sobretudo aquele
que impõe igualdade de condição entre os credores (par conditio creditorum), na
ordem de preferência imposta pela lei. 8. Recurso especial parcialmente conhecido
e não provido. (REsp 1.180.714/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, j. 5/4/2011, DJe 6/5/2011, sem destaque no original). Dessarte,
não há que se impor ao credor que execute primeiramente o patrimônio da
empresa desconsiderada para somente depois atingir o patrimônio daquelas
que vieram aos autos por força da desconsideração da personalidade
jurídica, de modo que os dispositivos de lei mencionados não podem ser
considerados violados. Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, § 5o, do
NCPC c/c o art. 253 do RISTJ (com a nova redação que lhe foi dada pela emenda
no 22 de 16/5/2016, DJe 18/3/2016), CONHEÇO do agravo em recurso especial,
para CONHECER do apelo nobre e lhe NEGAR PROVIMENTO.” (AREsp
1105468/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, data da publicação: 23/02/2018, o destaque
não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento de que a
inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição sequer
para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, a orientação
do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CPC/2015.
PROCEDIMENTO
PARA
DECLARAÇÃO.
REQUISITOS
PARA
A
INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL.
DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE
SUA COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não visa
à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de
seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se
escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos,
prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos. 2. O CPC/2015
inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento próprio para a
operacionalização do instituto de inquestionável relevância social e instrumental,
que colabora com a recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a
segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores,
apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137) 3.
Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação
autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de
conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito
admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo
diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão. 4. Os pressupostos
da desconsideração da personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos
por normas de direito material, cuidando o diploma processual tão somente
da disciplina do procedimento. Assim, os requisitos da desconsideração
variarão de acordo com a natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em
todos os casos, o rito procedimental proposto pelo diploma processual. 6. Nas
causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for cível-
empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será
regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial. 7. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica
não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a
desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que
imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial. 8. Recurso especial provido.” (STJ-4a
Turma, REsp 1729554/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/05/2018, DJe
06/06/2018, o destaque não consta do original).
3.4. Na espécie: (a) restou provado que a pessoa
jurídica devedora (Esser Alaska Empreendimentos Imobiliários Ltda) tornou-se
um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados por ela aos consumidores
credores, promitentes compradores de unidade autônoma em condomínio, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrada que a busca de bens penhoráveis da devedora restou infrutífera (fls.
63/64, 88 e 184 dos autos da execução), sendo certo que o crédito é buscado desde
outubro de 2017, data em que ajuizada a ação, sem que mesma indicasse bens
passíveis de penhora que satisfizessem a sua obrigação por danos decorrentes de
relação de consumo causados à parte credora consumidora, como estabelecido
pelo art. 28, § 5o, do CDC, que adotou a teoria menor da desconsideração, (b)
sendo, de rigor, o reconhecimento de que estão preenchidos os requisitos objetivos
necessários para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da devedora, para que a ação de execução possa alcança dos bens dos
sócios agravantes Esser Holding Ltda e General Empreendimentos Imobiliários
Ltda (fls. 08/09 dos autos de origem).
Isto é o quanto basta para negar provimento ao
presente recurso.
Desnecessário, perquirir, sobre as demais questões
alegadas, visto que qualquer entendimento adotado não alteraria o julgamento do
presente recurso, ante a fundamentação adotada.
Como anota Theotonio Negrão, "A função judicial é
prática, só lhe importando as teses discutidas no processo enquanto necessário
para o julgamento da causa. Nessa linha, o juiz não precisa, ao julgar procedente a
ação, examinar-lhe todos os fundamentos. Se um deles é suficiente para esse
resultado não está obrigado ao exame dos demais (STJ-2a Turma, REsp 15.450-SP-
EDcl, rel. Min. Ari Pargendler, j. 1.4.96, p. 14.399, 1a col., em.)” (“Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., Saraiva, 2002, SP, p.
466, nota 15c ao art. 458).
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator